Tribunal: STJ
Processo: 0010714-61.2013.4.03.6105
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1914148 - SP (2020
/0346704-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
CAMILA AMARAL TARGINO SANTANA E OUTRO(S) -
DF032101
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Segundo orientação desta Corte Superior, "há divergência
jurisprudencial quando os acórdãos em confronto, partindo de
quadro
fático
semelhante,
ou
assemelhado,
adotam
posicionamentos dissonantes quanto ao direito federal aplicável"
(AgRg no EREsp 1.235.184/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
27/02/2013
06/03/2013
2. Hipótese em que, no acórdão embargado, não se afirmou ser
dispensável o lançamento de ofício para prevenir decadência,
quando houver medida liminar suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, em contraposição à tese consagrada no acórdão
apontado como paradigma.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49743147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 5bfba9c2-70c2-496f-bd67-8d663291d9c6

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49743147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 5bfba9c2-70c2-496f-bd67-8d663291d9c6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1914148 - SP (2020
/0346704-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
CAMILA AMARAL TARGINO SANTANA E OUTRO(S) -
DF032101
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Segundo orientação desta Corte Superior, "há divergência
jurisprudencial quando os acórdãos em confronto, partindo de
quadro
fático
semelhante,
ou
assemelhado,
adotam
posicionamentos dissonantes quanto ao direito federal aplicável"
(AgRg no EREsp 1.235.184/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
27/02/2013
06/03/2013
2. Hipótese em que, no acórdão embargado, não se afirmou ser
dispensável o lançamento de ofício para prevenir decadência,
quando houver medida liminar suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, em contraposição à tese consagrada no acórdão
apontado como paradigma.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMERCIAL
AUTOMOTIVA S.A. contra decisão, proferida às e-STJ fls. 1.895/1.900, em que não
conheci dos embargos de divergência, por ausência de similitude fático-jurídica entre os
casos confrontados.
A parte agravante sustenta, no que interessa, que (e-STJ fl. 1.911):
O ponto central do dissídio jurisprudencial abordado pelos Embargos de
Divergência está no fato de que o acórdão recorrido da 2a Turma entendeu que
Documento eletrônico VDA48466512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:21
Código de Controle do Documento: 13d22e10-6417-450f-9ba4-1fa98e754162

a existência de decisão judicial precária autorizando a compensação antes de
e que NÃO CONTÉM IMPEDIMENTO EXPRESSO PARA A
31/10/2003
RFB FISCALIZAR E/OU LANÇAR DÉBITOS (ou seja, inexistência de
decisão impedindo expressamente a atuação do Fisco Federal) seria suficiente
para constituir o crédito tributário; ao passo que o acórdão paradigma da 1a
Turma entendeu que essa mesma decisão judicial precária na situação exposta
afasta a constituição automática do crédito tributário e demanda o lançamento
de ofício pela União Federal, sob pena de caracterização da decadência.

Segue afirmando que, "ao contrário do quanto afirmado na r.
decisão monocrática, o caso concreto dos autos (ou seja, o contexto do acórdão
embargado / recorrido da C. 2a Turma) é exatamente o mesmo do ocorrido no processo
que originou o acórdão paradigma da C. 1a Turma, inclusive no que diz respeito à
existência de decisão judicial precária determinando a expedição de Documento
Comprobatório de Compensação – DCC" (e-STJ fl. 1.916).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 1.972).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
A
COMERCIAL
AUTOMOTIVA
S.A.,
ora
agravante,
interpôs embargos de divergência em recurso especial contra acórdão da Segunda
Turma, rel. Ministro Francisco Falcão, assim ementado (e-STJ fls. 1.726/1.727):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
DECLARAÇÃO PROCESSO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INÍCIO. INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária com objetivo de anular lançamento
tributário, em decorrência da decadência. Na sentença, julgou-se procedente o
pedido. No Tribunal a sentença foi reformada para reconhecer a regularidade
do lançamento fiscal.
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - No mérito, como já foi dito na decisão agravada, é incontroverso nos
autos que as declarações de compensação foram transmitidas entre 29 e 12 de
setembro de 2003 (fl. 1.211), sendo, portanto, anteriores ao marco temporal de
Documento eletrônico VDA48466512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:21
Código de Controle do Documento: 13d22e10-6417-450f-9ba4-1fa98e754162

. Também é incontroverso que havia, no caso concreto, decisão
31/10/2003
judicial de natureza precária autorizando a compensação dos débitos.
Controvérsia de natureza similar já foi objeto de análise nesta Corte no
julgamento do AgInt no AgInt no REsp n. 1.769.449/SC, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques.
IV - Como dito na decisão agravada, o Ministro relator Mauro Campbell
Marques apresentou retificação de voto, filiando-se, quanto a não ocorrência
de decadência, à tese do Ministro Herman Benjamin, tecendo, ainda, outros
fundamentos quanto ao ponto, do que sobressai a relevância, à análise, da
existência de decisão judicial liminar amparando a medida.
V - Desse modo, assiste razão à Fazenda Nacional quanto à alegação de
existência de nota distintiva no presente caso, vinculada à existência de debate
e exercício do direito de defesa na via judicial, bem como da existência de
decisão liminar autorizando a compensação efetivada. Não merece reforma,
pois, o acórdão recorrido que afastou a decadência na hipótese dos autos.
VI - Quanto à tese fundada na divergência, à vista da fundamentação acima,
aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno desprovido.
Em suas razões de embargos de divergência, a parte agravante
alegou, em essência, que o acórdão embargado contrariou o entendimento adotado pela
Primeira Turma quanto à necessidade de lançamento de ofício para prevenir decadência
quando a exigência tributária encontra- se suspensa por força de decisão judicial. Aponta
como paradigma o acórdão proferido pela Primeira Turma nos autos do AgInt no REsp n.
1.957.449/SP (Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em
, DJe de
02/05/2022
).
05/05/2022
Em obediência ao Código de Processo Civil de 2015, o Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 266, estabelece que cabem embargos
de divergência em recurso especial para rever acórdão proferido em recurso especial
quando a tese jurídica adotada pelo acórdão embargado, de direito material ou processual
(§ 2o), for diversa da tomada em causa semelhante (§ 1o) por outro Órgão fracionário do
Tribunal (
) ou, ainda, pelo mesmo Órgão, cuja composição tenha sofrido alteração
caput
em mais da metade de seus membros (§ 3o), e desde que os acórdãos confrontados sejam
de mérito (inciso I) ou um seja de mérito e outro que, embora não tenha conhecido do
recurso, tenha efetivamente apreciado a controvérsia (inciso II), competindo, ao
embargante, demonstrar o dissenso alegado por meio da comprovação da existência do
aresto paradigma indicado e do devido cotejo analítico entre os julgados comparados,
identificando as premissas fáticas e jurídicas que os identifiquem (§ 4o), sob pena de o
recurso ser indeferido liminarmente pelo relator, nos termos do art. 266-C do RISTJ.
Documento eletrônico VDA48466512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:21
Código de Controle do Documento: 13d22e10-6417-450f-9ba4-1fa98e754162

De fato, a similitude fática entre os casos confrontados constitui
pressuposto indispensável ao conhecimento dos embargos de divergência. Outrossim,
ressalte-se: "há divergência jurisprudencial quando os acórdãos em confronto, partindo
de quadro fático semelhante, ou assemelhado, adotam posicionamentos dissonantes
quanto ao direito federal aplicável" (AgRg no EREsp n. 1.235.184/RS, rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
27/02/2013
06/03/2013
No caso, conforme exposto na decisão agravada, não obstante os
ponderáveis argumentos da parte embargante, os embargos de divergência apresentam-se
incabíveis, por ausência de similitude fático-jurídica.
A Primeira Turma, no acórdão apontado como paradigma,
proferido pela Primeira Turma nos autos do AgInt no REsp n. 1.957.449/SP (Rel.
Ministra Regina Helena Costa, julgado em
, DJe de
), assentou que o
2/5/2022
5/5/2022
lançamento apenas seria incabível se houvesse decisão judicial nesse sentido (e-STJ fl.
1.839):
No caso, verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação
desta Corte segundo a qual o deferimento de medida liminar que afasta a
possibilidade de se exigir o tributo devido não impede o Fisco de constituir
regularmente o crédito tributário, para que se evite a decadência. Assim, o
lançamento só está obstaculizado caso a decisão expressamente determine o
impedimento da Fazenda Pública em lançar o tributo, o que não é o caso dos
autos.
Ao transcrever excerto do voto condutor do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, narrou que os documentos comprobatórios de compensação foram
emitidos por força de decisão judicial precária (e-STJ fl. 1.838):
Acerca da questão de fundo, a Corte de origem assim decidiu (fls. 709/710e):
De fato, a embargante colacionou aos autos os Documentos Comprobatórios
de Compensação .. DCCs, conforme documento n° 06 constante da mídia
magnética de fl. 71, entretanto, impende considerar que a emissão de tais
documentos decorreu de ordem expressa oriunda do Juízo da demanda na qual
se discutia a existência dos créditos utilizados pela embargante na
, como se denota das cópias dos procedimentos
compensação de seus débitos
administrativos constantes da referida mídia magnética.
Dessarte, em se tratando de documentos comprobatórios de compensação
expedidos por determinação judicial passível de reforma, ou seja, decisão de
natureza precária, é evidente que tais documentos jamais tiveram o efeito de
homologar as compensações empreendidas pela embargante, mormente
porque, nesses casos, a sorte de tais procedimentos compensatórios fica
atrelada ao resultado definitivo da demanda na qual se discute o crédito
originário.
Releva salientar que o decurso do prazo previsto no art. 74, § 50, da Lei n°
9.430/96 está nitidamente vinculado ao fato de existir liberdade para a atuação
Documento eletrônico VDA48466512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:21
Código de Controle do Documento: 13d22e10-6417-450f-9ba4-1fa98e754162

do sujeito ativo da obrigação tributária, de modo que, na vigência da ordem
judicial exarada no feito no qual se apurava a existência do crédito cedido à
embargante, havia um óbice jurídico impedindo a sua atuação. (Grifos
acrescidos)
Todavia, no acórdão ora embargado, verifica-se a existência de
quadro diverso, pois as declarações de compensação foram transmitidas pelo próprio
contribuinte, ainda que com base em decisão judicial, constituindo, assim, o crédito
tributário, nos termos da Súmula 436 do STJ, que dispõe: "A entrega de declaração pelo
contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco".
O fato de ter havido uma decisão de suspensão da exigibilidade
desse crédito já constituído não determina que se promova "nova constituição" por meio
de lançamento. A Segunda Turma, ao transcrever trecho do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, foi enfática ao asseverar (e-STJ fl. 1.733):
As declarações de compensação foram protocolizadas entre 29/07 e 28/08/2003
, que foram cassadas em
pelo contribuinte com base em decisões precárias
, de modo que a inscrição em dívida ativa em
afastou o
30/07/2009
21/05/2013
reconhecimento da prescrição, segundo consta do voto condutor do acórdão
ora embargado:
No caso concreto, os débitos foram declarados da seguinte forma: -
Declaração de compensação n°. 10410.003201/2003-41 (fls. 56/108): créditos
de PIS e COFINS, apurados em julho de 2003 e com vencimento em 15 de
agosto de 2003. A declaração foi protocolada em 14 de agosto de 2003, para
compensação com créditos de terceiro, decorrentes do processo judicial n°.
2002.80.00.006857-5, sem transito em julgado. Em acórdão proferido em 30
de julho de 2009, foi cassada a autorização judicial para compensação antes do
trânsito em julgado. A inscrição em divida ativa ocorreu em 21 de maio de
2013.
- Declaração de compensação n°. 10410.002917/2003-41 (fls. 110/156):
créditos de IRPJ e CSLL, apurados em junho de 2003 e com vencimento em
31 de julho de 2003. A declaração foi protocolada em 29 de julho de 2003,
para compensação com créditos de terceiro, decorrentes do processo judicial
n°. 2002.80.00.006857-5, sem trânsito em julgado. Em acórdão proferido em
30 de julho de 2009, foi cassada a autorização judicial para compensação antes
do trânsito em julgado. A inscrição em dívida ativa ocorreu em 21 de maio de
2013.
- Declaração de compensação n°. 10410.003604/2003-91 (fls. 158/209):
créditos de IRPJ e CSLL, apurados em julho de 2003 e com vencimento em 29
de agosto de 2003. A declaração foi protocolada em 28 de agosto de 2003,
para compensação com créditos de terceiro, decorrentes do processo judicial
n°. 2002.80.00.006857-5, sem trânsito em julgado. Em acórdão proferido em
30 de julho de 2009, foi cassada a autorização judicial para compensação antes
do trânsito em julgado. A inscrição em dívida ativa ocorreu em 21 de maio de
2013.
Documento eletrônico VDA48466512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:21
Código de Controle do Documento: 13d22e10-6417-450f-9ba4-1fa98e754162

- Declaração de compensação n°. 10410.003932/2003-97 (fls. 211/280):
créditos de PIS e COFINS, apurados em agosto de 2003 e com vencimento em
15 de setembro de 2003. A declaração foi protocolada em 12 de setembro de
2003, para compensação com créditos de terceiro, decorrentes do processo
judicial n°. 2002.80.00.006857-5, sem trânsito em julgado. Em acórdão
proferido em 30 de julho de 2009, foi cassada a autorização judicial para
compensação antes do trânsito em julgado. A inscrição em dívida ativa
ocorreu em 21 de maio de 2013.
[...]
Até a cassação da autorização judicial para a compensação, em 30 de julho de
2009, o prazo prescricional estava suspenso.
[...]
A partir de 30 de julho de 2009, a União possuía o prazo de cinco anos,
prescricional, para a cobrança da dívida, desnecessário o lançamento de oficio.
A inscrição em dívida ativa, em 21 de maio de 2013, é regular.
[...]
No mérito, como já foi dito na decisão agravada, é incontroverso nos autos
que as declarações de compensação foram transmitidas entre 29 e 12 de
setembro de 2003 (fl. 1.211), sendo, portanto, anteriores ao marco temporal de
. Também é incontroverso que havia, no caso concreto, decisão
31/10/2003
judicial de natureza precária autorizando a compensação dos débitos. (Grifos
acrescidos)
Nesse contexto, não se verifica a existência de teses conflitantes a
respeito do direito federal aplicável, fundado em quadro fático idêntico ou assemelhado,
a autorizar o conhecimento dos embargos de declaração.
De fato, no acórdão embargado, não se afirmou ser dispensável o
lançamento de ofício para prevenir decadência, quando houver medida liminar
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, em contraposição à tese consagrada no
acórdão apontado como paradigma.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, da lavra do
Subprocurador-Geral da República Odim Brandão Ferreira, asseverou com proficiência
(e-STJ fl. 1.888):
O julgado ora recorrido tem razão.
O crédito constituído não se desfaz pela mera impossibilidade de
compensação, seja qualquer que for o motivo. De acordo com a Súmula 436
do STJ, “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte
do fisco”. A declaração de compensação constitui o crédito, dispensado o
lançamento pelo fisco, pois o próprio contribuinte reconhece o débito. A
decisão judicial autorizadora da compensação apenas reforça a
prescindibilidade de lançamento do tributo. A consequência da revogação da
liminar é a retomada da exigibilidade dos créditos tributários, ao invés da
constituição deles, por identidade de raciocínio: se os créditos foram
Documento eletrônico VDA48466512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:21
Código de Controle do Documento: 13d22e10-6417-450f-9ba4-1fa98e754162

previamente constituídos pelas DCTFs, decorrentes de compensações
indevidas, então só se lhes discute a exigibilidade.
O art. 156, II, do CTN confirma o raciocínio, ao dispor que a compensação
extingue
o
crédito.
Eventual
impossibilidade
de
compensação,
independentemente do motivo, não afasta o reconhecimento do débito pelo
devedor, na declaração de compensação. A cassação de liminar autorizadora
da compensação não desconstitui os créditos. A exigibilidade, antes
legalmente suspensa, nos termos do art. 151, V, do CTN, passa a correr, a
partir da revogação da decisão precária.
Cabe acrescentar que não há notícia, nos autos, de que a Fazenda
Nacional tenha exigido do contribuinte algo além daquilo que já fora por ele declarado.
Desse modo, não há que se falar na necessidade de lançamento de ofício no prazo
decadencial, diante da ausência de diferença a ser cobrada.
Por fim, registre-se que os embargos de divergência não se prestam
para rejulgamento do recurso especial, mas tão somente para dirimir dissenso quanto à
aplicação do direito federal envolvido, o que não se verifica na hipótese.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48466512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:21
Código de Controle do Documento: 13d22e10-6417-450f-9ba4-1fa98e754162

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.914.148 / SP
Número Registro: 2020/0346704-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107146120134036105 107146120134036105 201361050107144
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
CAMILA AMARAL TARGINO SANTANA E OUTRO(S) - DF032101
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
ADVOGADOS : JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
CAMILA AMARAL TARGINO SANTANA E OUTRO(S) - DF032101
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCUS BALDIN SAPONARA, pela parte: AGRAVANTE: COMERCIAL
AUTOMOTIVA S.A.
TERMO
Documento eletrônico VDA49692802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:26:31
Código de Controle do Documento: ec3f641a-1657-416c-ace3-0464a0f7caa4

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:26:31
Código de Controle do Documento: ec3f641a-1657-416c-ace3-0464a0f7caa4